Tribunal: CARF
Processo: 13116.723113/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.723113/2017-88
ACÓRDÃO
2201-012.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JM SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual
recurso voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não
conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
Julgador de primeira instância.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.723113/2017-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário do responsável solidário Carlos Alves de Araújo, por intempestividade; II)
dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte J M Serviços Ltda. para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-35), com relatório fiscal às fls. 36-78, versa sobre a exigência de
contribuições ao INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE e salário-educação, relativas às competências dos
anos calendários de 2013, 2014 e 2015. Foram incluídos como coobrigados os srs. José Maria de
Araújo e Carlos Alves de Araújo.
Conforme termo de constatação fiscal (fls. 552-556):
[...]
I. Trata-se de empresa com CNAE Principal 8211-3-01 - “Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo”, para a qual, até o presente momento, foram
lavrados 1(um) Termo de Início do Procedimento Fiscal, 3 (três) Termos de
Intimação Fiscal e 1 (um)Termo de Depoimento;
II. Empresa optante pelo Simples Nacional no período de 20/12/2007 a
31/12/2012, havendo sido excluída de ofício (débitos) a partir de 1/1/2013;
III. Apesar de o Contribuinte não constar como optante pelo Simples Nacional nos
anos-calendário 2013, 2014 e 2015, conforme verificado no portal do Simples
Nacional na Internet, apresentou GFIP informando no campo “SIMPLES” o código
“2 – optante”;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.723113/2017-88
3
IV. Assim, enquadrando-se indevidamente como optante pelo Simples Nacional
em GFIP, deixou de recolher a contribuição previdenciária a cargo da empresa e
as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, confessando como
devidas apenas as contribuições previdenciárias dos segurados;
V. O procedimento fiscal contempla as contribuições devidas à Previdência Social
e para terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurado do RGPS que
lhe prestou serviço, referente aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015;
VI. em 21-02-2017 o contribuinte foi intimado do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, por meio do qual foram requeridos os documentos nele
discriminados, no prazo legal de 20 (vinte) dias corridos;
VII. em 19-04-2017 o contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Fiscal No
01, por meio do qual, NOVAMENTE, foram requeridos os mesmos documentos
relacionados no Termo de Início do Procedimento Fiscal, os quais não foram
apresentados, oportunizando para tanto um prazo legal de 20 (vinte) dias
corridos;
VIII. em 14-06-2017 o contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Fiscal No
02, por meio do qual, NOVAMENTE, foram requeridos os mesmos documentos
relacionados nos Termos anteriores, os quais não foram apresentados,
oportunizando para tanto um prazo legal de 20 (vinte) dias corridos;
IX. em 14-06-2017 o contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Fiscal No
03, por meio do qual foram requeridos os documentos nele relacionados, no
prazo legal de 20(vinte) dias corridos;
X. em 14-06-2017 foi colhido o depoimento do sócio-administrador da empresa,
no período do procedimento fiscal, através do Termo de Depoimento no 01;
[...]
I. Inicialmente, informamos que a pessoa jurídica não nos apresentou a folha de
pagamentos da empresa, solicitada através de vários termos de intimação, o que
incorreu em análises somente de documentos a que tínhamos acesso, os quais
foram GFIP, DIRF e RAIS;
II. Quanto às RAIS, foram declaradas apenas para o ano-calendário 2013. Já as
DIRF foram declaradas para todos os anos fiscalizados, entretanto com
quantidades menores de segurados. Portanto, após análise das três bases
diferentes, GFIP x DIRF x RAIS, chegamos à conclusão que a base mais completa é
a GFIP;
III. No período do procedimento fiscal, o contribuinte transmitiu, para cada
competência, mais de uma GFIP, com valores de remunerações e quantidade de
segurados diferentes em cada uma. Após análises de todas, extraímos a planilha
constante do ANEXO I, constando as remunerações máximas de cada segurado,
informando a respectiva GFIP(código de controle e dia de envio) que foi extraída a
remuneração.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.723113/2017-88
4
Da Impugnação
Apresentaram Impugnação, Jm Serviços Ltda – ME (fls. 644-653); Carlos Alves de
Araújo (fls. 661-667); e José Maria de Araújo (fls. 676-682), argumentando em síntese que:
a) a empresa presta serviços terceirizados, como área de limpeza, estoque, mais
voltada para supermercados. Por não precisar de espaço físico, o endereço é do
escritório da contabilidade.
b) não possui capital elevado, pois recebe dos tomadores de serviço, para
pagamento das obrigações, salários e despesas gerais.
c) é a empresa autuada que faz a gestão dos empregados, não havendo
subordinação, nem vínculo empregatício entre a tomadora e os trabalhadores.
d) com relação ao art. 2°, inciso II, da Lei 8.137/90, não agiu com dolo ou fraude
para suprimir ou reduzir o tributo, visto que ocorreu erro na comunicação das
operações ao Fisco, havendo apenas inadimplência.
e) a multa tem caráter confiscatório, por afronta ao art. 150, inciso IV da
Constituição Federal. Faz referência a ações judiciais, concluindo que o
entendimento no Supremo é de que as multas não podem ser superiores a 100%
quando punitivas e 20% quando moratórias.
f) a imputação da responsabilidade tributária, conforme artigo 134 do CTN, é
condicionada a ocorrência simultânea da prática de atos e omissões por
terceiros e a impossibilidade de exigência tributária do contribuinte. Defende
que a responsabilidade do art. 134 é de natureza subsidiária.
Pedem, ao final, a redução da multa aplicada e a exclusão dos coobrigados do polo
passivo da autuação.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 689-702) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, é devida a multa de no
mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi
pago, recolhido ou declarado. Sempre que restar configurado pelo menos um dos
casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996 deverá ser duplicado.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.723113/2017-88
5
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
ADMINISTRADOR
DE
FATO.
GRUPO
ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. CTN. PERMISSIVO LEGAL.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, configurando-se estes pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob
a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x
subordinação); em que uma ou mais pessoas físicas exercem, de modo
inequívoco, o controle, direção e administração das empresas.
A partir do exame dos autos, é inequívoco o peculiar grau de controle e disposição
societária das empresas envolvidas, com atuação “cruzada” de ex-sócios,
empregados e administradores, aliada à confusão patrimonial e operacional das
empresas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL. SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 29/06/2018 (fls. 713),
apresentou recurso voluntário (fls. 742-766), em 06/07/2018, reiterando os argumentos da
impugnação. O coobrigado Carlos Alves de Araújo, intimado da decisão de primeira instância em
06/07/2018 (fl. 706), apresentou recurso voluntário (fls. 717-738) em 09/08/2018. O coobrigado
José Maria de Araújo, intimado por edital eletrônico (fl. 712), diante da devolução do AR às fls.
708-709, não recorreu.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso de JM SERVIÇOS LTDA, pois estão presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.723113/2017-88
6
Em relação ao recurso do coobrigado Carlos Alves de Araújo, tendo em vista que foi
intimado da decisão de primeira instância em 06/07/2018 (fl. 706) e protocolou seu recurso em
09/08/2018, este é intempestivo, uma vez que o termo final para apresentação dos recursos se
deu em 06/08/2018, conforme art. 33, do Decreto no 70.235/1972. Por isso, não pode ser
conhecido.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições ao INCRA,
SESC, SENAC, SEBRAE e salário-educação, relativas às competências dos anos calendários de 2013,
2014 e 2015.
Acerca do recurso apresentado por JM SERVIÇOS LTDA – ME, verifico que este
questiona apenas o caráter confiscatório da multa sem enfrentar os demais elementos que
compõem a materialidade da autuação.
O CARF não possui competência para analisar argumentos de matriz constitucional,
é o que prevê a Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deste modo, não podem tais argumentos serem conhecidos.
Todavia, a multa lançada nestes autos foi qualificada por ter o Fisco entendido que
as ações dos autuados enquadravam-se no tipo penal da sonegação, como prevê o art. 44, da lei n.
9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Todavia, o dispositivo citado teve a sua redação alterada pela Lei 14.689/2023,
encontrando-se atualmente assim redigido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.723113/2017-88
7
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, deve a multa qualificada ser reduzida ao percentual de 100% por força da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso apresentado pelo coobrigado Carlos
Alves de Araújo, por intempestividade; conheço do recurso voluntário apresentado por JM
SERVIÇOS LTDA e dou-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 775
DF CARF MF
Original